Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidor público. Aposentadoria. Conversão de proventos proporcionais para integrais. Alienação mental. Invalidez permanente. CF/88 art. 40, I, e art. 18, §§ 1o, 5o e 9o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.